Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719850-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDINEI DE MOURA MARTINS RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, apresentada por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, diante de decisão judicial proferida em ação de cumprimento de sentença (0704027-27.2021.8.07.0018) que condicionou o prosseguimento regular da execução ao trânsito em julgado do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000, contrariando, em tese, acórdão proferido nos autos do AGI 0732916-11.2022.8.07.0000, no qual a parte logrou provimento favorável para “determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. O reclamante requer a concessão dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. No mérito, pede a confirmação da medida e a procedência da presente reclamação com a cassação da decisão combatida, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Em suas razões, argumenta que o cumprimento de sentença coletivo decorre de título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996. Alega que o juízo de origem determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz, no entanto, que logrou provimento favorável nos autos do AGI 0732916-11.2022.8.07.0000, no qual foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição das requisições de pagamento. Na sequência, afirma que sobreveio a decisão reclamada que condicionou o pagamento ao trânsito em julgado do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Ademais, a reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, assim como no art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, confira-se: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;”. “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Dessa forma, a reclamação deve ser conhecida e processada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos suficientes (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No julgamento do AGI no 0732916-11.2022.8.07.0000, desta Relatoria, a 2a Turma Cível assim decidiu: “Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Segue a ementa do julgado (ID no 43134942): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IPCA-E. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que obstou o prosseguimento da execução para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado pela agravante em face do Distrito Federal. 2.1. O julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado teve seu provimento negado, ocasião em que foi mantida a decisão que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.2. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra o referido acórdão, eles também foram rejeitados. 2.3. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado no referido recurso, não há óbice legal ao prosseguimento da execução. 3. Precedente: "(...) Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC. 2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022). 4. Recurso provido”. (07329161120228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2023.) Ocorre que, nos autos do AGI 0702097-91.2022.8.07.0000, por meio do qual o Distrito Federal questiona a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, foi proferida decisão pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, no exercício eventual da Presidência, determinando o sobrestamento dos autos considerando a afetação da matéria pelo STF ao julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), assim como decisões recentes e reiteradas do STJ orientando pelo o retorno dos autos a origem até a publicação do referido acórdão paradigma. Confira-se: “O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se". (07020979120228070000, Des. Angelo Passareli, Presidência, Dje 07/02/2023.) - g.n. Desta feita, a decisão impugnada pelo reclamante está em sintonia com a decisão da Presidência desta Corte de Justiça ao determinar que “aguarde-se o trânsito em julgado do AI n. 0702097-91.2022.8.07.0000”. Assim, deve prevalecer a cautela da decisão “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade” Com efeito, ausente os pressupostos para o deferimento da medida, não há motivo para concedida a liminar requerida. Dessa maneira, indefiro a tutela de urgência. Notifique-se a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal para que possa apresentar sua contestação (art. 989, III, do CPC). Após, promova-se a remessa dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 991 do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 16:34:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador